Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-39.2023.8.05.0261
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000058-39.2023.8.05.0261

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CÍVEIS E COMERCIAIS DE TUCANO - BA

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TUCANO e outros

Advogado(s):ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIRIGENTE SINDICAL. REMOÇÃO DE FUNÇÃO E ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATO ADMINISTRATIVO IMOTIVADO E SEM FINALIDADE PÚBLICA DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MOTIVAÇÃO E FINALIDADE. AFRONTA À GARANTIA DE ESTABILIDADE SINDICAL. ART. 37 E ART. 8º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 543 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

A via mandamental revela-se instrumento processual adequado para a tutela de direito líquido e certo de servidor público municipal que se vê compelido a suportar remoção de função e alteração de jornada de trabalho sem a devida motivação formal e em aparente desvio de finalidade, configurando ato ilegal e abusivo da Administração Pública.

A atuação da Administração Pública, em todas as suas esferas, encontra-se estritamente vinculada aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. A remoção
ex officio
de servidor, embora inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, não pode ser confundida com arbitrariedade, exigindo motivação expressa e demonstração de finalidade pública, sob pena de nulidade do ato.

A garantia constitucional de estabilidade conferida ao dirigente sindical, prevista no artigo 8º, inciso VIII, da Constituição Federal, transcende a mera vedação à dispensa, estendendo-se à proteção contra quaisquer atos administrativos que, de forma oblíqua ou direta, inviabilizem ou dificultem o livre e pleno exercício do mandato classista. A omissão da legislação municipal específica não obsta a aplicação analógica do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, em observância aos princípios gerais do direito e à primazia da norma constitucional.

A alteração unilateral, imotivada e não formalizada da jornada e função de servidor público que ostenta a condição de dirigente sindical, especialmente quando ocorrida em contexto de movimento grevista, configura nítida perseguição e desvio de finalidade, violando não apenas os princípios administrativos, mas também direitos fundamentais inerentes à liberdade sindical e à dignidade do trabalhador.

A sentença que concede a segurança em sede de mandado de segurança impetrado contra ente público deve ser integralmente confirmada em sede de reexame necessário, quando o conjunto probatório e a fundamentação jurídica demonstram a manifesta ilegalidade do ato coator e a inequívoca violação a direito líquido e certo do impetrante, em consonância com os preceitos constitucionais e a legislação aplicável.

Reexame Necessário não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
R
emessa
N
ecessária
Cível nº
8000058-39.2023.8.05.0261
, em que figura como
recorrente J
uiz de Direito
da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Tucano-BA
e como
recorridos

A
dailton
P
ereira dos
S
antos
e Município de Tucano

A
cordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, C
ONHECER
da
Remessa
Necessária

e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no sistema.

Presidente

Des
embargador

EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça